Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741004-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RIBEIRO DE FARIA LEITE AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Cláudia Ribeiro de Faria Leite contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de extinção de condomínio de no 0741652-49.2021.8.07.0001, determinou a realização de perícia para apurar o valor de mercado do imóvel, assim como da terra nua e das benfeitorias realizadas (ID no 140868055). 2. Nas razões de ID no 41864589, a agravante, defende, em suma, a ausência de interesse de agir e de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de extinção do condomínio, sob o fundamento de que a sentença que procedeu à partilha do bem ainda não transitou em julgado. 3. Pede a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do CPC, arts. 330, III e 485, IV, VI. 4. Preparo comprovado (ID no 41864594, págs. 1 e 2) 5. A agravante foi intimada para se manifestar quanto ao interesse recursal, sobretudo porque as questões suscitadas em sede recursal não foram objeto de discussão da decisão agravada e ainda não foram apreciadas na primeira instância. 6. Em resposta, suscitou falta de interesse de agir do agravado por inadequação da via eleita, pois a sentença de partilha do imóvel ainda não transitou em julgado. Sustenta que enquanto não for definida a titularidade da cota-parte do imóvel de cada um dos litigantes, inexistem o interesse de agir do agravado e o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Acrescenta que a carência da ação pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, em razão da matéria ser de ordem pública. (ID no 45314296). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 43632437). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 10. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 11. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 12. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 13. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 14. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 15. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 16. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 17. A decisão impugnada determinou a realização de avaliação do imóvel objeto da partilha nos autos da ação de divórcio no 0728389-02.2021.8.07.0016, nomeou perito e concedeu às partes prazo para formulação de quesitos e para indicação de assistentes técnicos. 18. Inexiste previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões que determinam a avaliação do bem por perito nomeado pelo juízo. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 19. A agravante suscitou falta de interesse de agir do agravado por inadequação da via eleita, pois a sentença de partilha do imóvel ainda não transitou em julgado e pediu a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do CPC, arts. 330, III e 485, IV, VI. 20. A pretensão tendente à dissolução do condomínio, estabelecido entre as partes, deve ser deduzida em ação própria, perante o Juízo das Varas Cíveis, consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. 21. Ainda que a sentença no processo de divórcio, que partilhou o imóvel do casal na proporção de 50% para cada cônjuge, não tenha transitado em julgado, não há qualquer impedimento de avaliação do bem pelo juízo em que tramita a ação de extinção do condomínio, pois indispensável ao prosseguimento do feito. Não há prejuízo para nenhuma das partes que o bem seja avaliado. 22. Na decisão agravada o juiz ressalta que a sentença que procedeu à partilha do bem não transitou em julgado e, por conseguinte, é necessário que, por cautela, a “avaliação discrimine, sem prejuízo do valor total do bem, tanto o valor da terra nua como o valor das benfeitorias nela erigidas”. A avaliação do bem não põe fim à demanda e não será afetada pela definição sobre a titularidade da cota-parte do imóvel que será atribuída a cada uma das partes. 23. Os argumentos que embasam as razões recursais não foram enfrentados na decisão impugnada e divergem das hipóteses em que se autoriza a interposição do agravo de instrumento. 24. Ante a ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 25. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art.932, III). 26. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 27. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO